Tribunal: TJES
Processo: 5001384-45.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001384-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JODAIA LOPES MACHADO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

SESSÃO: 21/11/2022

REVISÃO CRIMINAL
5001384-45.2022.8.08.0000

A SRª ADVOGADA
MAYARA DE SOUZA MARTINS:-

Desejo uma excelente tarde a todos os doutos Desembargadores, oportunidade em que saúdo todos os serventuários e estagiários que fazem parte das Câmaras Criminais Reunidas e estendo também a todos colegas advogados presentes.

Sem grandes delongas, e sendo breve, início a sustentação de hoje informando que se trata

de uma revisão criminal, ajuizada em favor de Jodaia Lopes Machado, que foi processado e ao final condenado pela prática suposta do

artigo 121 do Código Penal, com a pena de 14 (quatorze) anos
,
06 (seis) meses de reclusão, tendo essa pena transitado em julgado.

Ocorre, que, examinados os autos, verifica-se nulidade latente no bojo do caderno processual, isso por que se permitiu a intimação da pronúncia de forma editalícia e realizou-se o Plenário do Tribunal do Júri sem a presença do acusado, alteração legislativa pelo artigo 420, introduzido pela Lei nº 11.689/2008. Ou seja, norma maléfica, com entrada em vigor oito anos após a prática do fato.

Portanto, essa revisão criminal não pretende, em nenhum momento, falar sobre autoria e materialidade, até por que já foi devidamente apreciada no édito condenatório. Portanto, sequer falarei de autoria e materialidade.

Vou me ater, única e exclusivamente, à aplicação justa da

lei penal quando do

acontecimento dos fatos.

Para entender melhor os

autos é importante rememorar que antes da vigência da Lei número 11.689/2008 exigia-se, nos crimes dolosos contra a vida, a intimação pessoal da pronúncia e a presença do réu em plenário.

Logo, na legislação antiga, quando não localizado o réu, o processo era paralisado até que ele fosse intimado pessoalmente da pronúncia ou ocorresse a prescrição, o que viesse primeiro.
.

Ocorre que a Lei 11.689/90, sobretudo o artigo 420 do Código Penal, trouxe reflexos de direito material significativos, e passou a admitir

a citação por edital, e afetou, por consequência, o prazo prescricional e o direito do Estado de punir.

Veja, o artigo 420 é norma maléfica ao Revisionando, porque repercute na seara de direitos materiais, e, portanto, entende-se majoritariamente que ele não pode ser aplicado nesse processo porque o fato ocorreu antes de sua vigência.

Não posso deixar de dizer sobre a Constituição Federal, que em seu artigo 5° inciso XL fala sobre a irretroatividade da Lei Penal.

Doutores, é cediço e de pacífico conhecimento que
a lei é taxativa em dizer que a lei penal não retroage para prejudicar o réu.

Contudo, o Magistrado, na época dos fatos, no ano de 2008, com fundamento nessa alteração legislativa, determinou a citação por edital,

mesmo o artigo 420 tendo vigência posterior à data dos fatos.

A intimação aconteceu em 2008, o edital foi vencido sem que o Revisionando comparecesse aos autos, e o processo seguiu seu curso normal.

Doutores, de antemão é possível dizer que houve clara violação do devido processo legal, da ampla defesa, da irretroatividade da lei penal, e o acusado foi condenado pelo Conselho de Sentença sem sequer receber sua pronúncia pessoalmente, um direito que lhe era conferido na legislação vigente.

Vejam bem, a pronúncia foi em 2001; a citação da pronúncia por edital foi em 2008; mudou o Juiz da Vara, que retirou a aplicação do artigo 420, porque verdadeiramente incabível, determinou novamente a intimação pessoal do acusado em 2011. Em 2012 mudou novamente o Juiz, que realizou o Plenário do Júri sem intimar ninguém.

Doutores, os magistrados fizeram uma verdadeira balbúrdia processual, porque aplicou o artigo 420, retirou a sua aplicação, e eu questiono: e a irretroatividade da lei penal?
E o direito à prescrição? Eu aplico a legislação antiga ou a legislação nova? Poderiam os magistrados ter sapateado entre a legislação nova e a antiga?

O artigo 420 do Código de Processo Penal é uma norma mista, porque contém norma de caráter e de direito penal, não pode retroagir. Se o órgão jurisdicional aplica o artigo 420 ele fere inclusive a separação dos Poderes, porque legislar é função típica do Poder Legislativo.

O fato ocorreu em 2000, o artigo
420 só veio existir oito anos depois
e prejudica o acusado.

O artigo 420 fere o devido processo legal, o contraditório e implica, como verdadeiramente implicou, em prejuízo ao Revisionando.

A lei penal vigente na época da prática do delito
exigia
que ele fosse intimado pessoalmente
da
sentença e que estivesse presente no julgamento em Plenário, não podendo, em nenhuma hipótese, ser aplicado o artigo 420.

Esse é o

entendimento solidificado

no STJ (Superior Tribunal de Justiça), no RHC 31.831, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que em seu julgado reconheceu “que a citação ocorreu fictamente, assim como a intimação da sentença de pronúncia, situação esta que caracteriza flagrante ilegalidade, sendo necessária a anulação por edital da citação de pronúncia”.

E não é entendimento só do STJ. Inclusive este Tribunal de Justiça inadmite a aplicação do artigo 420, e quem diz isso não sou eu. Foi a Segunda Câmara Criminal de Justiça no ACR 4870076245, que disse
o
seguinte
: “
Importante destacar que o acusado não participou da referida sessão de julgamento, uma vez que se encontra desaparecido. Após analisar detidamente o caderno processual pude constatar que o ora recorrente não poderia ter sido submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da Serra. Deste modo, tenho o proceder adotado no caso sob análise, ou seja, a citação por edital do acusado, da sentença de pronúncia, fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, constituindo claro cerceamento de defesa. Razão pela qual entendo que o presente feito padece de nulidade absoluta”.

Igualmente nos autos do HC
00115169620158080000, de relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão, que disse o seguinte: “As normas mencionadas nos artigos 366 e 420 do Código de Processo Penal possuem efeitos processuais e materiais (suspensão do prazo prescricional), e por tal fato não podem retroagir para prejudicar o réu, impondo-se a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri”.

Não posso sair deste Plenário sem dizer que esta Criminal Reunida, nos autos
001735-81.2014.8.08.0000, de relatoria do douto Desembargador Ney Batista Coutinho, que de forma brilhante em sua ementa disse: “Anula-se a sentença que pronunciou o acusado sem conferir-lhe o direito de se defender, por não ter sido o mesmo intimado da existência de ação penal em seu desfavor pela prática do crime de homicídio simples, devendo os autos retornarem à instância originária, para que o mesmo seja citado e intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, tendo em vista que os novos dispositivos possuem conteúdo misto, ou seja, refletem consequências de direito processual e material, de modo que a sua aplicação ensejaria flagrante prejuízo ao autor”.

Destarte que, consoante doutrina e jurisprudência dominante,

a anulação desse processo é de rigor, mesmo tendo sido o acusado assistido por advogado particular, porque pouco importa a ciência do acusado no que diz respeito à pronúncia. Aqui, a discussão em seu âmago diz respeito ao direito prescricional, direito esse que lhe foi retirado por uma norma maléfica, posterior à data dos fatos, que é a aplicação do artigo 420 do Código de Processo Penal.

Pensar diferente, doutores, é rasgar a Constituição Federal, é rasgar o Código de Processo Penal, e todos os livros de direito constitucional e processual penal que li em toda minha vida! É mais que isso, é contrariar a jurisprudência dominante do STJ, dos tribunais superiores, e mais, deste Tribunal de Justiça, sobretudo desta mesma Criminal Reunida, que possui julgados nesse sentido.

É por isso que, diante de tudo o que foi dito, peço que seja reconhecida a nulidade da ação ora atacada, a partir da decisão de pronúncia, visto que não pode ser aplicado o artigo 420 do Código de Processo Penal, porque possui vigência posterior à data dos fatos,

bem como é norma de natureza processual mista, com reflexos no

direito material, atingindo o direito prescricional em prejuízo do Revisionando.

Por isso, nesses termos, hoje, mais que nunca, peço e espero verdadeiramente o deferimento dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada pelo uso que fez da tribuna. Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento também a doutora Mayara de Souza Martins pela sustentação técnica. Diante de alguns pontos abordados pela defesa, peço o retorno dos autos.

*

rsc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
Acompanho o E. Relator para julgar improcedente o pedido Revisional.
VOTO VENCEDOR
Revisão Criminal
-
Nº 5001384-45.2022.8.08.0000
-
Reunidas - 1º Grupo Criminal
REQUERENTE:
JODAIA LOPES MACHADO
REQUERIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
JODAIA LOPES MACHADO
(
id 2178809)
, em face da r. Sentença proferida nos autos da Ação Penal nº
0004364-75.2000.8.08.0047
, proveniente da 1ª Vara Criminal
da Comarca de São Mateus
, que
condenou o revisionando
nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A douta defesa
argumenta
, em síntese,
que os fatos supostamente ocorreram em 20 de agosto de 2000, de modo que, de acordo com a lei vigente há época dos fatos, não se admitia, em nenhuma hipótese, a intimação editalícia da decisão de pronúncia, ante a impossibilidade de realização do júri sem a presença do réu. Contudo,
in casu
, sustenta a defesa que se verifica nulidade latente, tendo em vista que foi aplicado em desfavor do revisionando o artigo 420, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 11.689/08, determinando a intimação
do revisionando acerca
da decisão de pronúncia por edital.

Nessa senda, sustenta que a nova redação conferida ao artigo 420, parágrafo único, e ao art. 457, ambos do Código de Processo Penal, não poderia ser aplicada aos processos submetidos ao rito do Júri no que tange a fatos que ocorreram antes de sua vigência.

Logo, fundamenta a “
violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, visto que o acusado foi condenado pelo Conselho de Sentença sem nunca ter tomado conhecimento da acusação, havendo nulidade do processo desde a intimação da decisão de pronúncia, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
”.

Diante de tais argumentos
,
requer

seja julgado procedente o pedido revisional, anulando-se a ação
penal originária
a partir da decisão de pronúncia, com fulcro no artigo 564, inciso III, alínea “g”, do Código de Processo Penal. Por sua vez, pugna pelo reconhecimento do direito à indenização.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei,
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III,
do Código de Processo Penal
).

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de Revisão Criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I do artigo 621,
do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Dito isso,
a douta defesa sustenta nulidade ocorrida na
Ação Penal tombada sob o nº
0004364-75.2000.8.08.0047, uma vez que, com base no
artigo 420, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 11.689/08, foi determinada a intimação do acusado referente à decisão de pronúncia pela via editalícia, mesmo que o crime cometido tivesse ocorrido anteriormente à alteração legislativa de 2008.

Contudo,
não lhe assiste razão
. Explico.

Ao compulsar os autos, verifico que o revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, praticado em 20 de agosto de 2000.

Observa-se também que o requerente, que à época estava recolhido na Depol local, fora devidamente
citado pessoalmente
na referida ação penal originária, conforme atestado na certidão acostada à fl. 128-verso.

Salienta-se que o revisionando, ainda, compareceu às audiências designadas para os dias 06/10/2000 (fls. 129/139), 31/10/2000 (fls. 153/160), 13/11/2000 (fls. 188/190) e 27/11/2000 (fls. 208/216), tendo inclusive constituído advogado nos autos, que apresentou defesa em seu favor (fls. 142/143).

Consta, ainda, que embora o revisionando estivesse custodiado durante a instrução criminal, à fl. 226 dos autos originários consta o ofício encaminhado pelo Delegado de Polícia comunicando que Jodaia Lopes Machado se evadiu da cadeia pública onde se encontrava.

Por sua vez, mesmo foragido, o patrono constituído de Jodaia Lopes Machado apresentou alegações finais às fls. 281/282 dos autos físicos originários.

Logo, diante de todas as manifestações do revisionando durante o processo, verifica-se que este tinha plena ciência da ação penal existente em seu desfavor, já que foi pessoalmente citado, conforme certificado nos autos originários, à fl. 128-verso, participando ativamente do processo, eis que compareceu a diversas audiências e, inclusive, esteve preso em decorrência dos fatos investigados, tendo posteriormente se evadido do sistema prisional.

Por essa razão, verifico que o caso em análise é distinto dos precedentes trazidos pela douta defesa do revisionando.

Nesse contexto, não obstante, de fato, tenha sido determinada a intimação do requerente pela via editalícia acerca da sentença de pronúncia (fls. 525 dos autos físicos originários), nos moldes do art. 420, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/08, em razão de o réu se encontrar em local incerto e não sabido, conforme certificado nos autos originários (fl. 315-verso)
,
tal modalidade de intimação não ocasionou nenhuma nulidade ao feito.

Isso porque, durante a instrução criminal do feito em análise, o réu se evadiu do estabelecimento prisional onde se encontrava, e logo após entrou em vigor a Lei nº 11.698/2008, que alterou o Código de Processo Penal, razão pela qual o acusado foi intimado por edital acerca da sentença de pronúncia.

Após, na fase do art. 422, do Código de Processo Penal, o patrono constituído à época pelo revisionando indicou o rol de testemunhas que iriam depor em plenário, conforme se verifica às fls. 536/537.

Ademais, em que pese em seguida tal patrono tenha renunciado ao mandato postulatório (fls. 538 dos autos físicos originários), o revisionando, mesmo encontrando-se em local incerto e não sabido, constituiu nova patrona particular, às fls. 551/552 dos autos originários.

Logo, o feito prosseguiu e, às fls. 573/574 dos autos originários, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Comarca, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou Jodaia Lopes Machado pelo crime capitulado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de
14
(
quatorze
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, em
regime inicialmente fechado.

A defesa do revisionando à época, ainda, interpôs recurso de apelação criminal perante este e. Tribunal de Justiça, alegando que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, sendo o apelo, todavia, improvido, consoante verifica-se do acórdão acostado às fls. 633/634 dos autos físicos originários, emanado da c. Primeira Câmara Criminal.

Consoante demonstrado acima, é incontroverso o fato de que o revisionando conhecia formalmente a acusação em seu desfavor e tinha total ciência da ação penal em trâmite, sendo que, durante a instrução processual, após ter participado de quatro audiências, se evadiu do sistema prisional.

Contudo, ainda quando se encontrava em local incerto e não sabido, constituiu patrona particular, a qual, inclusive, apresentou recurso de apelação em favor do requerente.

Assim sendo, tendo ciência inequívoca acerca da ação penal originária, ainda que estivesse em local incerto e não sabido, o revisionando tinha a possibilidade de intervir no feito, podendo plenamente exercer sua autodefesa, contudo, optou voluntariamente por não se fazer presente nos atos processuais.

Logo, tendo o Poder Judiciário oportunizado-lhe de participar do feito, mediante citação válida e intimação de todos os atos processuais, até sua deliberada ausência no processo, sua eventual escolha de não comparecer mais aos atos do referido feito, após sua fuga do sistema prisional, faz com que o caso em análise não se enquadre nos julgados trazidos pela douta defesa na presente ação revisional.

Nessa senda, o caso em tela trata de réu que tinha plena ciência de todos os atos processuais praticados até a sua deliberada fuga do sistema prisional e respectiva ausência no feito, razão pela qual, estando em lugar incerto e não sabido quando da decisão de pronúncia, não há qualquer nulidade em sua intimação pela via editalícia, diferente de quando o agente não possui ciência nenhuma acerca da existência do feito e de todos os seus atos, em caso de citação e intimação do agente exclusivamente por edital, demonstrando que o réu ignorava totalmente a ação penal.

Dessa feita, ao caso dos autos aplica-se sim o disposto no parágrafo único do art. 420, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:

I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;

II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1o do art. 370 deste Código.

Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado
. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Portanto, tendo em vista a inequívoca ciência do revisionando acerca da persecução penal em seu desfavor, é perfeitamente válida a sua intimação por edital acerca da sentença de pronúncia,
não se aplica
ndo,
in casu,
os precedentes trazidos pela douta defesa em sua inicial.

Ademais, consoante o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, “
o artigo de lei em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei n. 11.689/2008,
que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido” (STJ; AgRg-HC 472.141; Proc. 2018/0258210-2; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Nesse exato sentido é o entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. FATO OCORRIDO EM 1991. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (LEI N. 11.689/2008). INCIDÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. COMPARECIMENTO DO RÉU AOS ATOS DO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A partir da reforma de 2008, conferida pela Lei n. 11.689, o Código de Processo Penal passou a admitir a intimação, via edital, da decisão de pronúncia do acusado solto que não for encontrado (parágrafo único do art. 420).
2.
Na espécie, conforme assevera o acórdão recorrido, é incontroverso que o réu conhece formalmente o processo, e tem ciência da imputação penal realizada em seu desfavor, pois, citado pessoalmente, compareceu ao interrogatório e aos demais atos da instrução criminal. 4. Será essa ciência acerca dos fatos imputados que abrirá a possibilidade de que o próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais, configurando-se, assim, a autodefesa, cujo exercício alcança inclusive a sua deliberada e voluntária atitude de não se fazer presente nos atos do processo criminal, ou mesmo em todo ele. 5. Se de um lado o Estado deve facilitar a presença do acusado durante a instrução e o julgamento da causa, notificando-o pessoalmente sobre a data, horário e local das respectivas audiências ou sessões, há de respeitar, a seu turno, eventual escolha do agente de não comparecer a elas, desde que, repita-se, esteja cientificado da acusação. 6. À diferença, portanto, da hipótese em que o réu contumaz ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado, exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do CPP, dada a inequívoca ciência do acusado quanto à persecução penal.
7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 472.141; Proc. 2018/0258210-2; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

Portanto, não comprovada
qualquer nulidade no presente feito, não há qualquer irregularidade a
ser sanada por meio da presente revisão criminal
.

Por fim, diante da improcedência do pleito revisional, tenho que o pedido de reconhecimento do direito à indenização, nos moldes do art. 630
1
, do Código de Processo Penal, encontra-se prejudicado.

À luz do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido revisional,

mantendo-se integralmente
o
julgamento combatido
.

É como voto.

1

Art. 630, do CPP. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
Revisão Criminal
-
Nº 5001384-45.2022.8.08.0000
-
Reunidas - 1º Grupo Criminal
REQUERENTE:
JODAIA LOPES MACHADO
REQUERIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO

ARTIGO
121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA LEI Nº.
11.689/08
A FATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. RÉU DEVIDAMENTE CIENTE DA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. 2. PLEITO INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. 3.
AÇ
ÃO REVISIONAL
IM
PROCEDENTE.
1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 420, do CPP, “o artigo de lei em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei nº 11.689/2008, que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido” (STJ; AgRg-HC 472.141; Proc. 2018/0258210-2; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022). Ademais, o caso em tela trata de réu que tinha plena ciência de todos os atos processuais praticados até a sua deliberada fuga do sistema prisional e respectiva ausência no feito, razão pela qual, estando em lugar incerto e não sabido quando da decisão de pronúncia, não há qualquer nulidade em sua intimação pela via editalícia, diferente de quando o agente não possui ciência nenhuma acerca da existência do feito e de todos os seus atos, em caso de citação e intimação do agente exclusivamente por edital, nos moldes da legislação anterior, demonstrando que o réu ignorava totalmente a ação penal. 2. Diante da improcedência do pleito revisional, o pedido de reconhecimento do direito à indenização, nos moldes do art. 630, do Código de Processo Penal, encontra-se prejudicado. 3. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.
DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.